Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006419-07.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: JADIR AGNALDO PFITSCHER
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL de Cód. no 162501, em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentado por JADIR AGNALDO PFITSCHER, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal e coisa julgada em relação a alegação do réu, ora agravante, de erro de cálculo e excesso de execução.
Em breve síntese, o banco recorrente postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que esta foi proferida de forma equivocada,
Para tanto, informa que fez depósito no valor de R$662.089,95 (seiscentos e sessenta e dois mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para garantir o Juízo em primeiro grau. Argui que por conta disto não deve incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, do Código de Processo Civil.
Alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a existência de erro material nos cálculos e, consequentemente, excesso de execução, sustentando que o cálculo realizado pelo contador judicial não considerou corretamente as disposições da sentença.
Defende que o valor devido é de apenas R$109.151,55 (cento e nove mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.
No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, para serem afastadas as teses de preclusão temporal e coisa julgada e, consequentemente, ser acolhida integralmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR